Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703249-80.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRYSLAINE COSTA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 56971121) opostos pela parte autora/apelada, CRYSLAINE COSTA DE OLIVEIRA, em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 56404160) alegando que houve omissão em relação às suas petições e documentos apresentados. Contrarrazões aos Embargos de Declaração, em ID. 57379144. Petição da parte ré/apelada, alegando o cumprimento da determinação para suspender a cobrança objeto da demanda, em ID 58146436. Petição da parte autora/apelada, sobre documentos juntados aos autos, em ID. 59012699. Decido. Em análise aos autos, em especial aos documentos apresentados por ambas as partes, forçoso concordar com as razões apresentadas pela parte autora/apelada/embargada, ensejando o provimento dos embargos declaratórios para reconhecer que houve descumprimento da determinação judicial imposta ao banco réu. Afinal, bem verdade, não foram levados em conta os documentos apresentados em momento anterior à petição indeferida. Ainda, conforme se infere dos documentos apresentados pela própria parte ré/apelante (ID 58146440 - pág. 2, onde aparece pendências Bancárias REFIN no valor de R$3.754,47 - BANCO BV), bem como o extrato do SERASA juntado pela autora/apelada (ID 59012700), de fato, até o presente momento, a instituição financeira não suspendeu a cobrança objeto da demanda. Com efeito, impõe-se a fixação de multa cominatória, com o fito de coagir a parte apelante a efetivar o cumprimento da decisão proferida por esta Relatoria, em ID. 54549728. Nessas razões, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e reconhecer o descumprimento, pelo réu/apelante, da determinação judicial de suspender a cobrança objeto da demanda. Com efeito, fica a parte ré/apelante intimada para comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o fiel e efetivo cumprimento da decisão judicial, suspendendo a cobrança objeto da demanda, inclusive com a baixa nos registros do EXTRATO SERASA (e/ou demais cadastros de inadimplentes), ou encaminhamento de cobrança, até que seja julgado o apelo, sobre pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de majoração destes valores em caso de recalcitrância. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2024 17:43:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora